Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. Alega-se a existência de obscuridade, contradição e omissões no julgado, além de erro material relacionado ao regime de cumprimento de pena fixado no dispositivo do acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) Saber se há obscuridade ou contradição na apreciação das provas relacionadas à autoria e materialidade das lesões corporais;
(ii) Analisar a alegada omissão quanto ao exame de mensagens apresentadas pela defesa como prova;
(iii) Verificar a existência de erro material na parte dispositiva quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obscuridade e contradição apontadas não procedem, pois o acórdão embargado analisou de forma integrada o conjunto probatório, incluindo os depoimentos da informante e da vítima, bem como o laudo pericial, que comprovam a autoria e a materialidade das lesões descritas.
4. Quanto à alegada omissão sobre as mensagens de WhatsApp, reconhece-se que o acórdão não as mencionou explicitamente. No entanto, tal omissão não é relevante, considerando a robustez do conjunto probatório que embasou a condenação. As mensagens apresentadas são vagas e incapazes de infirmar os elementos de prova devidamente valorados.
5. No que se refere à última omissão, que configura, na verdade, erro material, verificou-se que a parte dispositiva do acórdão embargado não registrou a fixação do regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado.